Tribunal: TJES
Processo: 5035590-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035590-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: CARLA ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EDITAL. LEI DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que,
“sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigirá a análise deste, haverá exame de mérito. Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz rejeitar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão”
– (STJ – REsp 1931700 – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – publ. DJe 22/04/2021).

II - No presente caso, em minuciosa análise das peças, verifico que a presente demanda consubstancia a pretensão da autora em permanecer nas próximas etapas do concurso público destinado ao provimento de vagas para o
cargo de Soldado Auxiliar de Saúde da PMES, de modo que não há como acolher a tese ora sustentada.

III - O Edital é a lei do concurso, de modo que suas disposições obrigam tanto a administração quanto os candidatos.

IV
– Havendo cláusulas dúbias no Edital, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato, em desfavor de quem as formulou, no caso a administração. Precedentes.

V
– Considerando que a norma regente do concurso previu a necessidade de obtenção de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de conhecimento específico, porém, não elencou quais são as referidas áreas, de rigor a aplicação do referido percentual sobre a pontuação obtida pelo candidato na totalidade das questões de conhecimentos específicos.

VI
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035590-13.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CARLA ALVES RODRIGUES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID nº 9203925, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação pelo procedimento comum”
ajuizada em face do recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP,

acolheu a pretensão autoral,
“[...]
para
DETERMINAR
que os Requeridos corrijam a redação da Requerente, reintegrando-a ao Concurso Público do Edital PMES nº 02/2022, no qual concorre à vaga de Soldado Auxiliar de Saúde (QPMP-s) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Dito isso, em caso de aprovação da Requerente na prova de redação, deverá ser garantido o seu prosseguimento nas demais fases do certame, com tempo hábil, caso aprovada em cada uma dessas demais etapas”.

O comando sentencial condenou, por fim, os requeridos ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
(Instituto AOCP e o ente estadual), isentando-o este último nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013, além dos honorários advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento) atribuído à causa, na forma
do artigo 85, § 3º, inciso I c/c §4º inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (ID nº 9203927), o apelante aduz, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) o ato ora questionado pela recorrida teria sido praticado em consonância com a estrita legalidade e vinculação aos termos do edital do concurso.

Em sede de contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID nº 9203928).

Pois bem.

Trata-se de
“ação pelo procedimento comum”
ajuizada por
CARLA ALVES RODRIGUES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP.

Segundo a inicial, a
parte autora
alega participou do Concurso Público regido pelo Edital PMES nº 02/2022, concorrendo à vaga de Soldado Auxiliar de Saúde (QPMP-s) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Afirma ter atingido 40% da pontuação global da avaliação e 30% da pontuação máxima possível na área de conhecimento específico, logrando pontuação mínima exigida no Edital.

Apesar de ter atingido supostamente pontuação mínima exigida, relatou que foi desclassificada do certame, não tendo constado seu nome na lista classificatória dos candidatos cuja redação será corrigida.

Assim,
defendeu ser ilegal sua desclassificação, tendo pleiteado administrativamente sua classificação, contudo, sem êxito, tendo a banca indeferido seu recurso.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou com a presente demanda na qual requereu a correção da sua redação, reintegrando-a ao Concurso Público do Edital PMES nº 02/2022, no qual concorre à vaga de Soldado Auxiliar de Saúde (QPMP-s) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ademais, em caso de aprovação da requerente na prova de redação, pleiteia que seja garantido o seu prosseguimento nas demais fases do certame, com tempo hábil, caso aprovada em cada uma dessas demais etapas.

Após a concessão da liminar, houve a interposição de agravo de instrumento, registrado sob o nº 5000150-91.2023.8.08.0000, por parte do ente estadual, oportunidade em que esta Egrégia Quarta Câmara Cível negou provimento ao recurso.

Após o processamento da demanda, adveio
a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
acolheu a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou, em resumo, o juízo primevo que, diante da dubiedade do edital do concurso, que sequer teria apontado quais seriam as áreas de conhecimento específico, deveria ser adotada a interpretação mais favorável à candidata, nos termos do entendimento do STJ.

E concluiu afirmando que
“[...]
como o nome da parte Requerente não constou na lista de aprovação acostada no ID 19224871, parece-me que houve falha na aplicação dos subitens 11.4.2 e 14.1.1 em favor da Requerente cuja redação, a meu ver, também deve ser corrigida, já que sua nota da prova objetiva atingiu os critérios mínimos descritos no edital do certame”
.

Irresignado, o requerido, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

O primeiro ponto a ser analisado, é a tese de

(i)legitimidade passiva do ente estadual para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que,
“sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigirá a análise deste, haverá exame de mérito. Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz rejeitar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão”
– (STJ – REsp 1931700 – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – publ. DJe 22/04/2021).

Portanto, a legitimidade, de acordo com a teoria da asserção, deve ser analisada à luz dos fatos narrados na inicial
.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)
(grifei)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)
(grifei)

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)
(grifei)

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)
(grifei)

No presente caso, em minuciosa análise das peças, verifico que a presente demanda consubstancia a pretensão da autora em permanecer nas próximas etapas do concurso público destinado ao provimento de vagas para o
cargo de Soldado Auxiliar de Saúde da PMES, de modo que não há como acolher a tese ora sustentada.

Ultrapassado este ponto, destaco que o Edital nº 02/2022 CFSd, que rege o certame em debate, previu que a primeira etapa do concurso seria um Exame Intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, consistindo em Prova Objetiva contendo 80 (oitenta) questões de múltipla escolha e uma Prova de Redação. Acerca da prova objetiva, as questões seriam divididas da seguinte maneira:

- 20 questões de língua portuguesa

- 15 questões de raciocínio lógico e matemático

- 15 questões de conhecimentos básicos de saúde pública e gestão de saúde

- 30 questões de conhecimentos específicos

Das referidas questões, haveria um mínimo de acertos para a aprovação do candidato, qual seja:

11.4
O candidato inscrito ao cargo de Soldado Auxiliar de Saúde, para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital:

11.4.1
Obter, no
mínimo, 40%
da pontuação máxima possível na
Prova Objetiva
e

11.4.2
Obter, no
mínimo, 30%
da pontuação máxima possível
em cada área de conhecimento específico
.

A ora apelada, por seu turno, teve a seguinte pontuação: 4 pontos em português; 7 pontos em raciocínio lógico e matemático; 9 pontos em conhecimentos básicos de saúde pública e gestão de saúde e; 13 pontos na área de conhecimentos específicos; totalizando 33 pontos na prova objetiva, conforme boletim de desempenho da prova objetiva (ID nº 9203763).

Tecidas tais considerações, verifica-se que a recorrida, a meu sentir, atingiu o mínimo exigido para a aprovação.

Isso porque, 33 pontos equivale a mais de 40% da pontuação total, que era de 80 pontos; ao passo que, os 30% de acertos exigidos são em
“cada área de
conhecimento específico
”
, e o Edital em questão sequer especificou quais seriam as áreas de conhecimento específico, tendo se limitado a elencar as áreas de conhecimento (gerais e específicos) da forma acima explicitada, que passo novamente a transcrever:

DESCRIÇÃO:

ÁREA DE CONHECIMENTO

PROVA OBJETIVA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Conhecimentos básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde

Área de
Conhecimentos específicos

Destarte, deve ser adotada a interpretação mais favorável à candidata, nos termos do entendimento do C. STJ e deste E. TJES:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.

EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS.
ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. [....]
7.
Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame.

8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso.
Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos
. 9. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1392816 PE 2013/0222780-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL -
CONCURSO PÚBLICO

DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - EDITAL 01⁄2010 - CARGO DE FISIOTERAPEUTA - COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO –
EDITAL - REDAÇÃO DÚBIA - INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CANDIDATO
- RECURSO DESPROVIDO. 1 -
As regras editalícias, até mesmo em razão do Princípio da Vinculação ao Edital, devem ser redigidas de forma clara e que não possibilite dúbia interpretação. 2 - A redação do item 19.3, alínea ¿a¿, do Edital nº 01⁄2010, referente ao concurso público realizado pelo Município de Cariacica, é confusa, razão pela qual deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao Candidato
, inclusive, em decorrência do disposto na Legislação Municipal nº 4.761⁄2010, que não dispõe expressamente acerca da necessidade de curso de especialização para o provimento de cargos de nível superior, prevendo, apenas, a possibilidade de sua exigência ¿quando necessário¿, 3 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJ-ES - APL: 00035452920128080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO
.
PREVISÃO EDITALÍCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TESTE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO
.
ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
As regras editalícias devem ser expressas de forma absolutamente translúcidas, de modo que de forma inequívoca os candidatos tenham conhecimento pretérito das regras que cerceiam o certame, justamente para que não sejam surpresados com interpretações restritivas de seus direitos
.
2) [...] (TJ-ES - APL: 00509196820138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)

Portanto, tal como bem concluído pelo juízo
a quo
, entendo que o direito da parte autora se apoia nas normas editalícias que, como sabido, são de observância obrigatória. No mesmo caminhar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO.
1.
O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes.

2. [...] (STJ - AgInt no MS: 21467 DF 2014/0338448-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em grau máximo pelo Magistrado a quo, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §§ 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.